Tribunal: TJMT
Processo: 1012821-36.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012821-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), ELZINEIA ROSA DE MOURA - CPF: 996.985.441-00 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual n. 1018177-54.2021.8.11.0041, deferiu a produção de prova pericial.

Em suas razões, o banco recorrente aduz a desnecessidade de produção de prova pericial.

Por tais razões, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e no mérito que seja provido o presente agravo de instrumento, a fim de revogar a decisão do Juízo
a quo
quanto à designação da perícia.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi indeferida no Id. 171417670.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 174454173).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente recurso não merece prosperar.

Isso porque entendo que sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização.

Assim, se o magistrado tem dúvida quanto ao cálculo apresentado, em razão da complexidade e da ausência de conhecimento técnico especializado, este poderá se utilizar de perícia técnica contábil.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - CÁLCULOS COMPLEXOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
É necessária a perícia contábil para apuração do valor da condenação, se o cálculo é complexo."
(TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 10024030533335009 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 11/04/2013) (grifo nosso)

Desta feita, não merece reparos a decisão que determinou a realização de perícia contábil.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023